Tribunal: TJBA
Processo: 0571401-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571401-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VICENTE DE PAULO CASTRO DA SILVA Advogado(s): SANDRA GOMES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PARA JULGAR PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN. PEDIDO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ART. 70. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DESCABIDA PORQUE O DETRAN NÃO INTEGROU A LIDE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0571401-57.2018.8.05.0001, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.